Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE-UTILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão exige a localização do bem para a efetivação da medida, sob pena de configurar a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, em razão da falta de interesse processual (interesse-utilidade).
2. A extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código Processual Civil dispensa a prévia intimação pessoal da parte para promover as diligências necessárias.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.